Tribunal: TJDFT
Processo: 0736934-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0736934-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ANTAO BELTRAO MOURA AGRAVADO: BNDES PARTICIPACOES SA BNDESPAR D E S P A C H O Intime-se o agravante José Antão Beltrão Moura para se manifestar sobre a preliminar de não conhecimento do presente recurso, em razão da matéria estar preclusa, conforme alegado em sede de contrarrazões, no prazo de cinco (5) dias, a teor do art. 10, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 05 de março de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator